Tribunal: TJDFT
Processo: 0731765-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
2. Alega o embargante que o acórdão não analisou o pedido de produção de provas, objetivando a comprovação e elucidação dos fatos, assim como que o acórdão não se manifestou sobre o pedido de condenação do réu à litigância de má-fé. Pugna pela reforma do acórdão, para que seja sanada a omissão e mantida a sentença (ID 56118097).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 56861177). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
4. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Outrossim, a despeito da orientação recebida, o usuário não confirmou a fidedignidade da fonte da informação, negligência que desencadeou o ilícito e, de igual forma, ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, evidenciando a culpa concorrente das partes.
7. E no tocante à litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos legais, a medida padece de fundamento. Com efeito, o dolo processual não está caracterizado, e tampouco a conduta das partes se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
8. Destarte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão do embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.